Tribunal: TJSP
Processo: 1004620-82.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Empréstimo consignado alegadamente não contratado - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - A narrativa apresentada pelo autor-apelante carece de verossimilhança em face do teor das provas apresentadas pelo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Empréstimo consignado alegadamente não contratado - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - A narrativa apresentada pelo autor-apelante carece de verossimilhança em face do teor das provas apresentadas pelo réu-apelante, que confirmaram a validade do empréstimo contratado através de autoatendimento, com emprego do cartão físico, mediante a inserção de senha pessoal e intransferível – Depósito do crédito na conta corrente do autor-apelante - Utilização integral dos valores no pagamento de contas e transferência bancária no valor de R$ 18.000,00 – Ausência de impugnação – Inversão do julgado como medida de rigor – Ação julgada improcedente nos termos do aresto – Recurso do réu provido - Prejudicado o do autor.